Tribunal: TJPA
Processo: 0003575-03.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003575-03.2017.8.14.0051

APELANTE: TERESINHA SCHOMMER RECH

APELADO: PAULO BORTOLINI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. TERMO DE PROPRIEDADE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. TRANSFERÊNCIA, SEM ANUÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Agrária de Santarém
, na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
TERESINHA SCHOMMER RECH, que julgou improcedente a demanda.

O objeto da ação buscou o reconhecimento da propriedade de imóvel localizado na Gleba 02, Lote 05, matrícula nº 281, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Itaituba, registrado em nome de PAULO BORTOLINI, contra o qual foi ajuizada a presente demanda.

O Juízo de origem, ao fundamento de que o referido imóvel nunca deixou de ser propriedade do INCRA, não podendo ser usucapido, indeferiu o pleito nos termos seguintes:

“(...) Analisando os presentes autos, observo que o pedido deve ser julgado improcedente. Isto porque, objetiva a ação de usucapião a aquisição de propriedade do bem em face da existência de posse mansa e pacífica da coisa por determinado espaço de tempo fixado na lei. Ocorre, todavia, que no caso em questão, conforme informações do INCRA nos autos, houve quebra de cláusula resolutiva do título do imóvel objeto da lide, já que o imóvel não podia ser alienado a terceiros, enquanto vigente a condição resolutiva, sem anuência do INCRA. O conjunto probatório dos autos demonstrou que Paulo Bartolini, ora requerido, adquiriu o imóvel de José Ricardo da Silva, que por sua vez adquiriu do INCRA mediante outorga de Título Definitivo, ocorrendo alienação da área sem anuência do INCRA e sem a devida liberação da condição resolutiva. Neste contexto, estamos diante de bem de caráter público, fato que obsta a aquisição da propriedade pela via do prescrição aquisitiva, ex vi do art. 191, parágrafo único, da CF/88, que assim preceitua: “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. (...)

Desse modo, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (....)”

Inconformada, a autora, ora apelante, recorda que ingressou com a Ação de Usucapião Extraordinária argumentando que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição sobre o imóvel desde 1997.

Alega que sua posse cumpre todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, conforme disposto no artigo 1.238 do Código Civil.

Destaca que o presente processo transcorreu regularmente, com a citação das partes envolvidas e a manifestação das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, as quais declararam ausência de interesse na lide. No entanto, afirma que o INCRA, inicialmente se manifestou favorável ao pedido de usucapião, mas, posteriormente mudou seu entendimento, sustentando que o imóvel seria bem público.

Prossegue defendendo que a decisão de origem careceu de fundamentação ao não abordar pontos cruciais trazidos pela apelante, violando o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que determina que o juiz deve analisar todos os argumentos das partes capazes de influenciar o julgamento do mérito. Quanto ao particular, assevera a inobservância da presunção de regularidade dos registros públicos, especialmente o fato de que o imóvel foi transferido mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, e que, até prova em contrário, o registro deve ser respeitado por ter fé pública. Complementa que o princípio da continuidade do registro imobiliário assegura que os registros de propriedade são presumidos válidos e que qualquer contestação a esse respeito deve ser feita por meio de ação própria, não sendo suficiente a simples alegação do INCRA para desqualificar o título.

No que tange à aplicação das cláusulas resolutivas impostas pelo INCRA, afirma que o título do imóvel foi quitado antes das alterações promovidas pela Constituição de 1988 e que a transferência de José Ricardo da Silva para Paulo Bortolini foi realizada de acordo com as normas vigentes à época. Acrescenta que o título original embora emitido com condições, estas foram superadas pela posterior quitação e liberação do imóvel, conforme demonstrado nos documentos anexados aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e ser declarada sua propriedade sobre o imóvel.

Sem Contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Recebi a relatoria do feito por redistribuição administrativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Defiro a gratuidade judiciária à parte autora, eis que preenchidos os requisitos de lei.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual, conheço do Recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, passo a análise do mérito do apelo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia quanto
à pretensa aquisição por usucapião
do imóvel descrito nesta ação.

Com efeito,
o artigo 1.238 do Código Civil, estabelece que a aquisição por usucapião extraordinária pode ser reconhecida após 15 anos de posse, podendo ser reduzida para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso concreto, o imóvel em questão consiste em área rural de 107,9469 hectares, localizada na Gleba 02, Lote 05, no município de Rurópolis/PA, registrada em nome de Paulo Bortolini.

Incontroverso nos autos que a autora exerce a posse do imóvel desde 1997, com continuidade após o falecimento de seu cônjuge, desempenhando atividade agrícola, conforme documentos apresentados nesse sentido.

Por outro lado, também inconteste que a situação jurídica do imóvel vai além da simples análise de posse e que envolve aspectos complexos sobre a regularidade do título do bem.

Isto porque, embora não figure como parte nesta lide, instado a se manifestar, o INCRA comprovou que o imóvel foi inicialmente outorgado sob título com cláusulas resolutivas que determinavam condições específicas para a manutenção da propriedade, incluindo a proibição de alienação sem prévia anuência daquela autarquia, em conformidade com o disposto no artigo 23 do Decreto-Lei nº 9.760/46, que regula a administração do patrimônio público.

Nesse cenário, a transferência da propriedade de José Ricardo da Silva para Paulo Bortolini, e posteriormente para a posse da apelante, ocorreu sem a devida autorização do INCRA, o que violou as condições resolutivas do título.

Ao contrário da tese recursal, portanto, o título não foi liberado após a quitação das parcelas, porquanto tal quitação não elimina as condições resolutivas e o caráter público do imóvel impede a sua aquisição por particulares, independentemente das circunstâncias da posse.

A meu ver, a pretensão de aquisição por usucapião, esbarra em vedação constitucional, diante da irregularidade apontada na cadeia de titularidade do imóvel
.

Acera do tema, é valido citar o conteúdo dos seguintes artigos previstos na CF/88:

“Art. 183. [...]

[...]

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

“Art. 191. [...]

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião

Em reforço, destaco a Jurisprudência (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. DOAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. ENCARGO NÃO CUMPRIDO. REVERSÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO
. I - Consoante certidão de ônus, a doação do imóvel pelo Distrito Federal à particular foi realizada com condição resolutiva, consistente na obrigação de apresentar carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 5 anos, a contar da data da escritura. A inércia da donatária em cumprir o encargo gerou a reversão automática do imóvel ao patrimônio público, o qual é insuscetível de aquisição por usucapião. Arts. 102 e 555 do CC e arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF. II - Apelação desprovida. (TJ-DF 07064554820178070009 DF 0706455-48.2017.8.07.0009, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. TERMO DE PROPRIEDADE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. TRANSFERÊNCIA, SEM ANUÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. Descumprindo o beneficiário originário de terra, que foi destinada ao Programa de Reforma Agrária, os temos do Título de Propriedade, sob condição resolutiva, bem como o que determinam o art. 189 da Constituição Federal, o art. 72 do Decreto n. 59.425/1966 e o art. 18 e seguintes da Lei n. 8.629/1993, ao ceder os seus direitos a terceira pessoa, sem a anuência do Incra, deve ser rejeitado o pedido de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, já que o descumprimento da referida obrigação poderia, inclusive, levar à resolução do referido título. 2. Sentença que julgou improcedente o pedido para que fosse declarada a prescrição aquisitiva do imóvel rural, objeto do litígio, que se mantém. 3. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 10021356320204013601, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 14/07/2022 PAG PJe 14/07/2022 PAG)

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL OBJETO DE ANTERIOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. STATUS QUO ANTE. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de lote rural (n.53), da Colônia de Itapeti, localizado no Município de Mogi das Cruzes/SP, bem como condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. 2. O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o imóvel embora tenha sido cedido para uso em programa de regularização fundiária, não foi ocupado pelos beneficiários e, portanto, nunca deixou de ser propriedade da autarquia, não podendo ser usucapido. 3. De fato, verifica-se que a área de 3,4786 há (parcela n. 53, gleba 02, colônia Itapeti, Mogi da Cruzes/SP) sobre a qual recai a pretensão de usucapião restou alienada a OSAMU IMAI (e sua esposa, YOKO KOBAYASHI IMAI) pelo INCRA, mediante condição resolutiva, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n. 4.504/64, art. 25, g e art. 51, ambos do Decreto n. 68.153/71, conforme o Título Definitivo n.18.04.13.1.0.123/65 (fls. 35 e ss – ID 254820484). De acordo com CLÁUSULA QUINTA do referido título: “ o não cumprimento de qualquer disposição legal aplicável à espécie, bem como das condições estipuladas neste Título, autoriza a adjudicação do imóvel pelo INCRA, mediante pagamento das benfeitorias pelo OUTORGADO, com resilição de pleno direito do domínio ressalvados créditos hipotecários”.As mesmas informações encontram-se registradas na matricula do referido imóvel, junto ao 1º CRI de Mogi das Cruzes, sendo o INCRA proprietário desde a abertura do registro em 12.01.1984. 4. Laudo técnico produzido em 2018, juntado às fls. 676 e ss, atesta que a área foi efetivamente ocupada pelo autor/apelante há a aproximadamente 17 anos e que o imóvel pertencia ao INCRA. 5. A despeito de comprovada a posse do imóvel a mais de 17 anos, descumprida a condição resolutiva expressa e, por conseguinte, restabelecido o status quo ante, tem-se que o bem em questão continuou pertencente ao INCRA. Nessas condições, como consabido, insubsistente a declaração da prescrição aquisitiva do mesmo, ante a impossibilidade de aquisição de bens públicos por usucapião, conforme ditam os artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF. 6. Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 00118905920114036133 SP, Relator: Juiz Federal Convocado RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/04/2023)

Com base nessas premissas, concluo que diante da natureza pública do imóvel, o pedido de aquisição da propriedade por usucapião deve ser julgado improcedente.

Por via de consequência, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, já que proferida de acordo com a escorreita análise dos contornos que envolvem o imóvel, com as previsões constitucionais acerca matéria e com a jurisprudência consolidada que reitera a impossibilidade de usucapião sobre bens públicos.

Nada a reformar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença nos termos da presente fundamentação.

Majoro os honorários arbitrados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento), na forma da lei, aplicando a condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita à parte recorrente.

Belém, 18/09/2024